Tribunal: TJPA
Processo: 0003524-74.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003524-74.2013.8.14.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANAPU

APELADO: ARLANE DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INDEVIDAMENTE EXONERADA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO RECONHECIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO. RETORNO DA SERVIDORA AO CARGO. EFEITO EX TUNC. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANAPU
contra
ARLANE SILVA PINHO
, em razão de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Anapu, que nos autos da ação de cobrança

Arlane Pinho ajuizou ação de cobrança em desfavor do Município de Anapu, arguindo que no dia 01 de janeiro de 2005 foi publicado o Decreto nº 01/2005 a exonerando, porém, sem antes lhe oportunizar o devido processo legal anterior à publicação do decreto em comento.

Desta feita, requer a condenação do Município de Anapu ao pagamento dos vencimentos e vantagens relativas ao exercício da função entre os períodos de 15 de janeiro de 2005 a 15 de janeiro de 2010.

Sobreveio sentença (ID Num. 10913906), julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, determinando que o Município de Anapu/PA proceda ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos períodos no prescritos (entre o período de 15 de janeiro de 2008 e 15 de janeiro de 2010) pertinentes ao exercício do cargo de Auxiliar de Operações ofertado mediante Edital 001/2004, e preenchido por Arlane Silva Pinho.

os valores compreendidos na condenação deverão ser calculados em sede de liquidação de sentença.

Fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação os honorários de sucumbência, os quais deverão também ser calculados em sede de liquidação.

Registre-se. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, arquivem-se.”

Inconformado o Município de Anapu interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10913907), suscitando preliminarmente a ocorrência de prescrição do direito de ação. No mérito, arguiu que o pagamento da remuneração só é devido quando há a efetiva contraprestação do serviço, sendo incabível o pagamento quando o servidor não tiver trabalhado, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta à Constituição Federal.

Contrarrazões da apelada (ID Num. 10914227), pugnando pela manutenção da sentença em sua totalidade.

Por sorteio coube-me a relatoria do feito. Na ocasião recebi o recurso no seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça Cível para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 11037497.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 11781903.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar, passo a analisá-la inicialmente.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO:

Suscitou a Fazenda Pública Municipal que a ação intentada pela apelada estaria prescrita, pois deveria ser contado o prazo prescricional do ato demissional (Decreto 01/2005), de 1º de janeiro de 2005.

Pois bem, entendo que não merece acolhimento o suscitado, pois, a contagem desta ação deve ser não o decreto de exoneração, mas sim o decreto que a reintegrou no cargo público, após ajuizar ação mandamental que determinou seu retorno.

Dessa forma, o Decreto que a reintegrou ao cargo data de 15 de janeiro de 2010 (Decreto nº 128/2010), de ID Num. 10913889 - Pág. 4, enquanto que a presente ação data de 26 de julho de 2013, demonstrando que foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32.

Nesse sentido:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Apelação Cível. Prejudicial de mérito. Tese de Incidência da Prescrição Trienal, com base no art. 10 do Decreto 20.910/32 e artigo 206, §3º, V do CC/02. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada
. (...) 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, §4º do CPC/73. 5. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 181.632, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02, publicado em 2017-10-13).

Por essa razão, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

No mérito, o Poder Público Municipal pede a reforma do julgado, aduzindo que o pagamento da remuneração só é devido quando há a efetiva contraprestação do serviço, sendo incabível o pagamento quando o servidor não tiver trabalhado, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta à Constituição Federal.

Entendo que tal assertiva não merece prosperar, vez que, restou comprovado nos autos que a recorrida foi nomeada e empossada no cargo público e posteriormente foi exonerada por meio de ato ilegal da administração pública reconhecido judicialmente, sendo reintegrado no cargo através do Decreto nº 128/2010, de 15 de janeiro de 2010 (ID Num. 10913889 - Pág. 4), fato que não foi contestado pela municipalidade, restando, pois, incontroverso.

Dessa forma, em virtude da existência de pronunciamento judicial sobre a matéria, houve a formação da coisa julgada, vinculando os litigantes às questões decididas.

No que se refere à condenação do Município ao pagamento das verbas remuneratórias que deixou a apelada de receber durante o período do afastamento indevido do seu cargo, tal direito já é assente na jurisprudência pátria, o que dispensa maiores ilações.

A reintegração da servidora produz efeitos ex tunc, sendo-lhe garantido o direito ao recebimento dos vencimentos não pagos no período em que ficou indevidamente afastada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TITULO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATO DE DEMISSÃO ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR REALIZADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS SALÁRIOS RETROATIVOS AO PERÍODO EM QUE PERMANECEU AFASTADO. POSSIBILIDADE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EMBORA NÃO TENHA DETERMINADO EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO DAS VERBAS, DEU PROVIMENTO AO PLEITO, E, SENDO ESSE UM DOS PEDIDOS FORMULADOS NO RECURSO, CONCLUI-SE QUE FOI DEFERIDO. ADEMAIS, A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor ao cargo de origem, restaura a situação funcional anterior assegurando o recebimento de todas as vantagens pecuniárias devidas no interregno em que deveria estar em exercício. PRINCÍPIO DA "RESTITUTIO IN INTEGRUM". LIQUIDAÇÃO DEVE SER REALIZADA PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 509, II, CPC/ 2015). NECESSIDADE DE PROVAR FATOS NOVOS PARA A APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJAL - AC: 05000673920218020001 Maceió, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 26/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2023)

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARECER UNÂNIME DA COMISSÃO PROCESSANTE PELO ARQUIVAMENTO DO PAD. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DEMISSÓRIO. ART. 87, § 1º DO EPM/BA. ANULAÇÃO DO ATO. REINTEGRAÇÃO. COM EFEITO PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO ILEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF/88) assegura o controle da legalidade de tais atos. A possibilidade de a autoridade julgadora discordar das conclusões do colegiado somente tem lugar quando o relatório contrariar as provas dos autos, devendo ser feita motivada e fundamentadamente, com base nas provas intra-autos. Inteligência do art. 87, § 1º, da Lei nº 7.990/2001. Considerando as provas produzidas no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar, se revela irrazoável e desproporcional a pena de demissão aplicada, devendo ser anulado o ato demissional. Verificada a nulidade do ato demissionário, tem direito o servidor à reintegração ao cargo, bem como ao pagamento dos vencimentos pretéritos, a partir da data da publicação do ato ilegal. Precedentes do STJ. É inegável que o afastamento do servidor de seu cargo público, demitido por ato posteriormente declarado nulo por decisão judicial, ultrapassa e muito o mero aborrecimento ou dissabor, representando, outrossim, grave desequilíbrio emocional e financeiro, sendo plausível a indenização por danos morais. Apelo provido. Sentença reformada.” (TJBA - APL: 05271351920178050001, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2020)

Portanto, em relação a alegação do Município de que a autora, ora apelada não teria direito aos valores cobrados em razão de não haver prestado serviço no período compreendido entre a exoneração e a efetiva reintegração, é evidente que a culpa por este fato é atribuída à própria municipalidade, a qual, conforme reconhecido na ação anulatória de ato administrativo, exonerou ilegalmente o apelado, tornando-se cabível o pagamento pleiteado.

Diante disso, o indevido desligamento da servidora efetiva enseja o pagamento referente aos vencimentos devidos, relativamente ao período compreendido entre a data da exoneração até a efetiva reintegração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registo no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023